Tribunal: TJMT
Processo: 1001961-68.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001961-68.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), DIEGO POVOAS DE ABREU - CPF: 354.640.188-32 (AGRAVADO), HERMES GOMES DE ABREU - CPF: 081.013.701-10 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LEIDINEIA KATIA BOSI - CPF: 964.046.209-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA. URGÊNCIA E EMERGÊNCIA COM RISCO IMINENTE DE MORTE. INEXISTÊNCIA DE REDE APTA NA ÁREA DE ABRANGÊNCIA. NEGATIVA TÁCITA. CUSTEIO INTEGRAL. COPARTICIPAÇÃO LIMITADA A 50% E AO TETO DE DUAS MENSALIDADES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão que, em Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais cumulada com Pedido de Tutela de Urgência, determinou o custeio integral da internação psiquiátrica de DIEGO PÓVOAS DE ABREU, beneficiário do plano de saúde, na Clínica
Granjimmy
– Unidade de Pronto Atendimento Continuado em Saúde Mental, até a alta médica, limitando a coparticipação ao teto correspondente a duas mensalidades do plano. A agravante sustenta ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, inexistência de negativa administrativa, disponibilidade de rede credenciada, necessidade de limitação do custeio aos valores de tabela e aplicação do Tema 1.032 do STJ, além de alegar perigo de irreversibilidade da medida.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção da tutela de urgência que determinou o custeio da internação psiquiátrica em clínica não credenciada;

(ii) estabelecer se houve situação de urgência/emergência e inexistência de rede credenciada adequada na área de abrangência contratual a justificar o custeio integral; e

(iii) determinar os limites da coparticipação contratual à luz do Tema 1.032 do STJ e da jurisprudência local.

III. Razões de decidir

3. O laudo médico psiquiátrico atesta surto psicótico grave, com delírios persecutórios, comportamento hetero agressivo e risco iminente de morte, caracterizando emergência nos termos do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98 e da Resolução CFM 1.451/95.

4. Os familiares comprovam contato prévio com a operadora por meio de protocolo de atendimento, e a indicação de estabelecimentos pela própria agravante evidencia a solicitação administrativa, afastando a alegação de ausência de negativa.

5. A clínica CREAP, indicada em Cuiabá, não realiza internações continuadas, limitando-se a atendimento ambulatorial, o que não atende à prescrição médica de internação integral e imediata.

6. As demais clínicas credenciadas situam-se fora do Estado de Mato Grosso, área de abrangência do contrato, sendo inviável exigir deslocamento interestadual em contexto de emergência psiquiátrica com risco à vida.

7. A omissão da operadora em fornecer alternativa viável na área contratual configura negativa tácita e autoriza, em caráter excepcional, o custeio em estabelecimento não credenciado, conforme precedentes do STJ (AREsp 2.815.630/SP; AgInt no AREsp 964.617/SC) e do TJMT.

8. A probabilidade do direito e o perigo de dano estão demonstrados, pois a interrupção do tratamento compromete a execução do Plano Terapêutico Individual e expõe o paciente a risco concreto e atual.

9. A cláusula de coparticipação é válida, conforme Tema 1.032 do STJ, que admite percentual máximo de 50% nas internações psiquiátricas superiores a 30 dias, preservado o equilíbrio financeiro do contrato.

10. A cobrança irrestrita da coparticipação em tratamento continuado e emergencial pode configurar fator restritivo severo ao acesso à saúde, devendo ser limitada, conforme parâmetros fixados no REsp 2.001.108/MT e na jurisprudência do TJMT, ao teto correspondente a duas mensalidades do plano.

11. A limitação da coparticipação distribui equitativamente o ônus financeiro, sem afastar a responsabilidade da operadora pelo custeio integral do tratamento, compatibilizando o equilíbrio contratual com o direito fundamental à saúde.

12. A reversibilidade econômica da medida é viável mediante cobrança futura ou compensação, enquanto a suspensão da tutela expõe bem jurídico indisponível, afastando a exigência de caução à parte beneficiária da gratuidade de justiça.

IV. Dispositivo e tese

13. Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Em situação de emergência psiquiátrica com risco iminente de morte e inexistência de rede credenciada apta na área de abrangência contratual, o plano de saúde deve custear integralmente a internação em clínica não conveniada.

2. A indicação de estabelecimento inadequado ou localizado fora da área contratual configura negativa tácita de cobertura.

3. A coparticipação em internação psiquiátrica é válida até o limite de 50% do valor dos procedimentos, mas, em tratamentos continuados e emergenciais, deve observar teto global correspondente a duas mensalidades do plano, admitida cobrança parcelada do excedente sem ultrapassar esse limite mensal.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300 e §1º; Lei 9.656/98, arts. 12, II, “e”, VI, 16, X, e 35-C, I; Resolução CFM 1.451/95.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2.815.630/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, DJe 03.04.2025; STJ, AgInt no AREsp 964.617/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01.12.2016; STJ, REsp 1.755.866/SP (Tema 1.032), Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09.12.2020; STJ, REsp 2.001.108/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 09.10.2023; TJMT, AI 1022409-04.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, DJe 16.02.2023; TJMT, AI 1020891-76.2022.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, DJe 03.02.2023; TJMT, Apelação 1045589-57.2021.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Possas de Carvalho, DJe 12.06.2024; TJMT, RAI 1012679-61.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 08.07.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dr. Yale Sabo Mendes, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 1118325-34.2025.8.11.0041
ajuizada por
DIEGO PÓVOAS DE ABREU
, representado por seu genitor
HERMES GOMES DE ABREU
, que
deferiu a tutela provisória de urgência
para determinar que a operadora de saúde custeasse integralmente o tratamento prescrito pelo médico psiquiatra na clínica não credenciada
Granjimmy
– Unidade de Pronto Atendimento Continuado em Saúde Mental, localizada em Chapada dos Guimarães/MT, até a efetiva alta médica, com observância de que a cobrança de coparticipação ficasse limitada ao valor máximo correspondente a duas vezes a mensalidade do plano contratado (
vide
ID. 216686950, na origem).

Por suas razões recursais de ID. 341931894, a Agravante alega, em síntese, que:
(i)
não foram preenchidos os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, pois a Agravada não comprovou a probabilidade do direito nem o perigo de dano;
(ii)
não houve negativa de cobertura, tampouco solicitação administrativa de autorização de internação, tendo a internação em clínica não credenciada ocorrido por mera liberalidade dos familiares, sem prévia consulta à operadora;
(iii)
a situação não se caracteriza como urgência ou emergência na acepção do artigo 35-C da Lei n. 9.656/98, sustentando tratar-se de tratamento eletivo que deveria ser encaminhado pelos meios próprios da operadora;
(iv)
existem clínicas credenciadas aptas ao tratamento psiquiátrico de dependência química em Brasília/DF, Itapecerica da Serra/SP, Campo Grande/MS, Itapira/SP e Anápolis/GO, de modo que não há fundamento legal para impor o custeio em clínica particular de livre escolha;
(v)
a clínica CREAP, indicada pela operadora em Cuiabá, embora não realize internações continuadas, configura prestador credenciado para atendimento inicial, cabendo à família procurar primeiramente o pronto atendimento da Unimed para posterior encaminhamento às clínicas credenciadas;
(vi)
o contrato firmado prevê cobertura apenas na rede credenciada, conforme artigo 12, inciso II, alínea "e", da Lei n. 9.656/98, e eventual reembolso deveria observar os valores da tabela da operadora, conforme artigo 12, inciso VI, do mesmo diploma legal;
(vii)
caso mantida a obrigação de custeio, deve ser reconhecida a legalidade da coparticipação conforme o Tema 1.032 do Superior Tribunal de Justiça, que admite coparticipação de até 50% nas internações psiquiátricas superiores a 30 dias, em conformidade com a Resolução n. 11/98 do Conselho de Saúde Suplementar;
(viii)
a decisão agravada aplicou equivocadamente o entendimento do REsp n. 2.001.108/MT, que cuida de tratamento multidisciplinar para transtorno do espectro autista, e não de internação psiquiátrica;
(ix)
eventual custeio em clínica não credenciada deve observar os valores de tabela da operadora, e não os valores praticados pela clínica particular, sob pena de desequilíbrio contratual e atuarial;
(x)
há perigo de irreversibilidade da medida, considerando que a Agravada é beneficiária da justiça gratuita e não teria condições de ressarcir a operadora em caso de improcedência da demanda;
(xi)
há omissão na decisão agravada quanto à possibilidade de cobrança futura do valor excedente ao limite de 02 mensalidades, postulando esclarecimento de que a diferença pode ser diluída em mensalidades subsequentes até a quitação integral da coparticipação devida.

Com essas considerações, requer a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
, a fim de suspender os efeitos da decisão recorrida, e, no mérito, pleiteia a
reforma do
decisum
para indeferir a antecipação de tutela deferida
em primeiro grau, com o reconhecimento da inexistência de negativa administrativa e a disponibilidade de rede credenciada.

Subsidiariamente
, postula que
o custeio seja limitado ao valor correspondente ao tratamento na rede credenciada conforme tabela da operadora
, com aplicação da coparticipação contratual nos moldes do Tema 1.032 do Superior Tribunal de Justiça, bem como o esclarecimento quanto à possibilidade de cobrança diferida do valor excedente ao limite estabelecido.

O
efeito suspensivo recursal foi indeferido
no ID. 342207380.

Em contrarrazões de ID. 349766362, o Agravado pugna pela
manutenção integral da decisão de primeiro grau
, argumentando que:
(a)
a decisão monocrática do relator manteve a liminar por reconhecer a presença dos requisitos do art. 300 do CPC;
(b)
a internação decorreu de situação de urgência e emergência comprovada por laudo médico independente, subscrito pelo Dr. Miler Nunes Soares (CRM/MT 4687, RQE 9756), atestando quadro grave de dependência química de cocaína e diazepam associado a surto psicótico, com delírios persecutórios, comportamento heteroagressivo e risco iminente de morte;
(c)
há nos autos protocolo de atendimento nº 34208420251118380703, registrado em novembro de 2025, atendente Vitor, comprovando que os familiares contataram previamente a operadora solicitando remoção e internação de urgência;
(d)
a própria operadora, em suas razões recursais, admite ter indicado a clínica CREAP em Cuiabá e clínicas em outras unidades federativas, o que comprova que houve solicitação prévia pelos familiares;
(e)
a clínica CREAP, indicada pela operadora em Cuiabá, não realiza internações continuadas, limitando-se a atendimentos ambulatoriais, conforme documentação que demonstra ausência de estrutura para internação emergencial continuada;
(f)
todas as clínicas credenciadas relacionadas pela operadora situam-se fora do Estado de Mato Grosso, área de abrangência geográfica do contrato, o que inviabiliza o acesso imediato ao tratamento em situação de urgência e emergência;
(g)
configura-se negativa tácita pela omissão da operadora em fornecer alternativa viável dentro da área de abrangência contratual;
(h)
a jurisprudência do STJ e do TJMT é pacífica no sentido de que, em situações de urgência e inexistência de rede credenciada, o plano de saúde deve custear integralmente internação psiquiátrica em clínica não conveniada;
(i)
quanto à coparticipação, a decisão aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do TJMT, que estabelece a limitação da cobrança a duas mensalidades do plano de saúde em tratamentos continuados e de longa duração;
(j)
a aplicação do Tema 1.032 do STJ não afasta a limitação estabelecida, pois o precedente fixa apenas o percentual máximo de 50%, cabendo à jurisprudência delimitar a extensão da cobrança à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade;
(k)
a internação não decorreu de livre escolha, mas de situação excepcional com risco de morte, não havendo alternativa viável na rede credenciada;
(l)
não há perigo de irreversibilidade em desfavor da operadora, pois eventual provimento do recurso no mérito permitirá o ressarcimento pelos valores despendidos, ao passo que a suspensão da tutela colocaria em risco a vida do paciente;
(m)
a exigência de caução a beneficiário hipossuficiente configuraria esvaziamento da tutela jurisdicional;
(n)

noticia o descumprimento da medida liminar concedida, uma vez que a operadora emitiu guia de autorização mas recusa-se a efetuar o pagamento das notas fiscais à clínica, condicionando o repasse financeiro à entrega de prontuário médico integral e evoluções diárias, em violação ao sigilo médico e à LGPD.

Foram prestadas informações pelo Juízo de origem (ID. 343760857), mantendo a decisão por seus próprios fundamentos.

Recurso tempestivo e preparado (ID. 342042373).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

P
resentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e adentro no mérito recursal.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum eventum litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo e nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Na origem,
DIEGO PÓVOAS DE ABREU
, na condição de relativamente incapaz, representado por seu genitor
HERMES GOMES DE ABREU
, ajuizou Ação de Obrigação de Fazer com Indenização por Danos Morais c/c Pedido de Tutela de Urgência objetivando que a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
custeasse integralmente sua internação psiquiátrica na clínica
Granjimmy
– Unidade de Pronto Atendimento Continuado em Saúde Mental, localizada em Chapada dos Guimarães/MT, com limitação da coparticipação.

Sustenta o Autor ser beneficiário do plano de saúde operado pela Requerida na modalidade Unimed Super Class, carteira nº 0 056 0014215000019, encontrando-se rigorosamente adimplente com todas as mensalidades, e que, em meados de novembro de 2025, sofreu grave surto psicótico desencadeado pelo uso excessivo e contínuo de Cocaína e Diazepam, situação que colocou em risco sua própria integridade física, bem como de terceiros.

Afirma que sua família entrou em contato imediatamente por ligação com a operadora Ré, solicitando remoção e internação de urgência, mediante o protocolo nº 34208420251118380703, tendo o atendimento sido realizado pelo preposto identificado como Vitor, que afirmou que a Ré não poderia realizar a remoção do paciente, orientando os familiares a levarem o Autor ao CREAP em Cuiabá, orientação que se mostrou absolutamente inadequada diante do risco iminente apresentado.

Argumenta que, após verificações, a família constatou que o CREAP não dispõe de estrutura para internação continuada em caráter emergencial, impossibilitando o acolhimento imediato exigido pelo estado crítico do Autor, e que o plano de saúde não possui clínica credenciada no Estado de Mato Grosso para internação continuada de dependência química, indicando apenas estabelecimentos em outras unidades federativas (Brasília/DF, Itapecerica da Serra/SP, Campo Grande/MS, Itapira/SP e Anápolis/GO).

Narra que, sem alternativa fornecida pela operadora contratada e temendo pela vida do Autor e de terceiros, os familiares localizaram a Clínica
Granjimmy
, a qual prontamente se dispôs a realizar a remoção com ambulância de suporte avançado e a internação emergencial continuada conforme prescrita pelo médico, tendo a remoção ocorrido devido ao quadro de intensa agitação psicomotora, desorientação, discurso desconexo, humor ansioso e irritadiço, além de delírios persecutórios e percepção distorcida da realidade, com completa ausência de crítica e incapacidade de avaliar suas ações, configurando alto risco para si e terceiros.

O pedido liminar foi deferido pelo Juízo
a quo
, nos seguintes termos:

“
Vistos,

No caso, trata-se de intitulada
“Ação De Obrigação De Fazer Com Indenização Por Danos Morais C/C Pedido De Tutela De Urgência”
, ajuizada por
Diego Póvoas De Abreu
, assistido por Hermes Gomes De Abreu, em desfavor
Unimed Cuiabá Cooperativa De Trabalho Médico
, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em síntese, o Autor é beneficiário do plano de saúde administrado pela Ré, Unimed Cuiabá, na modalidade Unimed Super Class, estando adimplente com todas as mensalidades. Em
novembro de 2025, sofreu grave surto psicótico decorrente do uso contínuo de substâncias químicas, o que motivou sua família a solicitar, de forma urgente, a remoção e internação via plano de saúde
. A solicitação, registrada sob protocolo
, foi negada por preposto da operadora, que indicou atendimento inadequado ao quadro emergencial.

Verificada a impossibilidade de acolhimento no local indicado pela Ré, a família providenciou, por meios próprios, a remoção e internação do Autor na Clínica Granjimmy – unidade de pronto atendimento psiquiátrico, devidamente equipada e habilitada para internações de urgência. O atendimento foi realizado por equipe especializada, diante da gravidade do quadro clínico, conforme atestado médico.

O laudo psiquiátrico emitido na data da internação relata risco iminente à vida e justifica a necessidade de
internação imediata com previsão mínima de 90 dias de tratamento,
diante do diagnóstico de dependência de cocaína e sedativos, classificados como transtornos mentais graves.

Diante disso, o Autor propôs a presente ação para obter a
condenação da Ré ao custeio integral do tratamento na Clínica Granjimmy, bem como ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes da recusa injustificada de cobertura em situação emergencial.

Com pedidos de gratuidade de justiça, tramitação do feito em segredo de justiça e tutela provisória de urgência para que se “CUSTEIE INTEGRALMENTE, em até 24 (vinte e quatro) horas, a internação psiquiátrica emergencial e continuada do Autor na Clínica Granjimmy”, vieram os autos conclusos para análise.

É o necessário
.

DECIDO
.

De proêmio, considerando os documentos juntados aos autos, bem como a presunção de veracidade que recai sobre as declarações de hipossuficiência da pessoa física, inexistindo prova em sentido contrário, e com fundamento nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil,
defiro o requerimento de gratuidade da justiça formulado na petição inicial.

Contudo, na eventualidade de ser demonstrada a existência de renda não informada em juízo, desde já fixo a possibilidade de incidência da multa prevista no parágrafo único do art. 100 do CPC, podendo alcançar até o décuplo do valor das despesas processuais iniciais.

Por sua vez, ressalto que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 319 do Código de Processo Civil, razão pela qual
Recebo A Petição Inicial
.

Ademais, verifico a subsunção do caso em tela à hipótese prevista no art. 189, incisos III do CPC, para fins de inclusão da lide em segredo de justiça. Assim,
DEFIRO o trâmite da ação em segredo de justiça,
conforme o art. 189 do CPC.

Consoante se observa no art. 300 do Código de Processo Civil, a “tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Após análise preliminar dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
concluo que o pedido de antecipação de tutela específica
merece acolhimento
.

Inicialmente, cumpre salientar que a lide versa sobre relação de consumo, visto que se amolda aos dispositivos constantes dos arts. 2º e 3º da Lei 8.078/90 e, por conseguinte, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas favoravelmente ao segurado, arts. 46, 47, 51, inc. IV, e 54, §4º do CDC, também, aos ditames da Lei nº 9.656/98, que regula os planos e seguros privados de assistência à saúde.

Esse entendimento está sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos termos da Súmula 608: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.

Ainda, é cediço que o direito à saúde do indivíduo deve ser tratado como prioridade, já que está diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana e à vida, o maior bem de todos, com defesa suprema estabelecida na Carta Magna (art. 196, CFRB).

Relevante pontuar que os contratos e seguros de plano de saúde são considerados existenciais. Logo, o seu aspecto negocial (liberdade de contratar) deve estar compatibilizado com a natureza essencial à manutenção da vida e ao alcance da dignidade do consumidor.

A peculiaridade do contrato de assistência à saúde recomenda a relativização da força obrigatória dos contratos, especialmente no que diz respeito à restrição quanto ao custeio de tratamentos prescritos por médicos especialistas e que sejam capazes de colocar em risco de vida o autor, na hipótese de sua negativa.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que
é possível ao plano de saúde delimitar as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento a ser utilizado para o tratamento de cada uma delas
(Terceira Turma – AgInt no REsp 1.765.668/DF – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – julgado em 29/04/2019 – DJe 06/05/2019).

In casu, depreende-se do laudo médico acostado aos autos (Id. 216623720)
a gravidade do quadro clínico do promovente, caracterizado pelo uso abusivo e compulsivo de substâncias químicas e dependência toxicológica, associado a transtornos mentais e comportamentais.
O documento técnico evidencia a imperiosidade de intervenção médica por período mínimo de 90 (noventa) dias, visando à sua reabilitação psiquiátrica.

Diante da urgência do quadro clínico, a parte autora foi internada em clínica médica não credenciada pelo plano de saúde. O Autor alega que, após tentar contato virtual com a operadora (Id. 216623730),
foi encaminhado a estabelecimento indicado pelo plano, o qual, segundo sua avaliação, não possui condições adequadas para realizar internação destinada ao tratamento de dependência química
.

No tocante à matéria, cumpre destacar a reiterada jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a qual firmou entendimento no sentido de que,
havendo prescrição de internação por médico especialista em casos de dependência química, revela-se indevida a negativa da operadora do plano de saúde em autorizar, de imediato, o tratamento indicado
.

(...)

No caso em análise,
diante da inversão do ônus da prova e considerando a demonstração, já na petição inicial, da tentativa prévia de contato com o plano de saúde para viabilizar a internação em clínica credenciada
— ocasião em que não foi indicado estabelecimento médico, na circunscrição do domicílio do Autor, com capacidade para prestar o atendimento necessário —
,
revela-se evidenciada a probabilidade do direito quanto ao custeio do tratamento
.

Eventual divergência em relação à realidade poderá ser demonstrada pela operadora. Todavia, tratando-se de relação jurídica de consumo, deve-se atribuir o ônus da prova à requerida, de modo a se presumir a veracidade da narrativa exposta na inicial quanto à inexistência de clínica credenciada ao plano disponível para a internação da autora.

Conforme jurisprudência, deste E. TJMT, é
ônus do plano de saúde comprovar a existência de estabelecimento credenciado apto a realizar o tratamento do beneficiário
. Cito:

(...)

Ademais, conforme o teor do laudo médico anexo nos autos, ficou demonstrada a urgência do tratamento, nos termos do art. 35-C, I da Lei n.º 9.656/1998. Dessa forma, considerando a internação médica prescrita por médico especializado e adequada ao quadro clínico do autor,
verifico a probabilidade do direito da parte autora para determinar que a
requerida custeie o tratamento psiquiátrico do autor decorrente da dependência química.

Por sua vez, verifico a vigência incondicional do plano de saúde contratado pela parte autora, comprovada pelo documento anexado ao Id. 216623718, corroborado pelo elemento fático-probatório encartado nos autos, para não deixar dúvidas acerca do contrato em vigência entre as partes.

Contudo, destaco que a estipulação de
coparticipação pelos planos de saúde é lícita e, em diversas situações, revela-se necessária, pois, por um lado, impede a concessão de consultas indiscriminadas ou o prolongamento excessivo de tratamentos e, por outro, restabelece o equilíbrio contratual
(art. 51, § 2º, do CDC).

A Resolução Normativa nº 465/2021 da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) autoriza a cobrança de coparticipação nas hipóteses de internações psiquiátricas, a teor do artigo 19, inciso, II, alíneas a e b, confira-se:

(...)

Ao julgar o Tema 1.032 sob a sistemática dos Recursos Repetitivos (REsp nº 1.809.486-SP), o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:

(...)

Entretanto,
os valores cobrados mensalmente na fatura do consumidor, a título de coparticipação (participação nas despesas médicas), não devem ultrapassar o dobro do valor da mensalidade do plano de saúde contratado
, sendo que eventual
excedente poderá ser lançado nas faturas subsequentes, sempre dentro do limite estabelecido
. Tal medida encontra-se em consonância com a decisão proferida pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 2.001.108/MT (2022/0133339-5), nos seguintes termos:

(...)

Ainda, em relação ao
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
, perfaz evidenciado, além de tudo, senão pelo
risco de agravamento do quadro clínico da parte Requerente e garantia de sua sobrevivência digna
, devendo prevalecer neste momento processual o direito incondicional à saúde, corolário do princípio da dignidade da pessoa humana, sobretudo porque a não realização dos procedimentos recomendados pela profissional de saúde poderá implicar em risco de vida do Autor.

Por fim, no que tange ao
perigo da irreversibilidade do custeio da internação
, há de se rememorar que a questão deve ser vista sob a ótica do chamado
perigo de dano irreparável inverso
, prevalecendo, como dito, a proteção ao bem jurídico mais relevante, qual seja, a saúde do segurado, sendo certo que eventuais prejuízos de natureza pecuniária suportados pela Requerida em decorrência do custeio dos procedimentos e tratamentos médicos indicados para a parte Autora poderão ser recompostos a posteriori, pelos seus próprios meios, consoante o disposto no artigo 302 do CPC.

Ante o exposto,
DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA
, por preenchimento dos requisitos legais do art. 300 do CPC, para:

(i)
DETERMINAR que a Requerida, UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, no prazo de 05 (cinco) dias,
proceda ao custeio integral da internação da parte Autora para tratamento psiquiátrico, conforme indicado em relatório médico, até a efetiva alta
. A internação deverá ser mantida na clínica indicada pela Autora, em razão da continuidade do tratamento já iniciado
, sob pena de bloqueio judicial de ativos financeiros para a satisfação da obrigação.

(ii)
DETERMINAR que a Requerida
limite a cobrança da coparticipação referente à internação deferida ao valor máximo correspondente a duas vezes a mensalidade do plano contratado
. Eventual valor de coparticipação que, em determinado mês, exceder esse limite poderá ser cobrado nos meses subsequentes, de forma parcelada,
desde que a soma da mensalidade e da parcela da coparticipação não ultrapasse, em cada mês, o teto de duas vezes o valor da mensalidade do plano contratado,
até a quitação integral do montante devido a esse título.
O descumprimento desta determinação acarretará multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em caso de descumprimento desta decisão, caberá à autora apresentar orçamento atualizado de clínica com capacidade para a realização dos tratamentos requeridos, para análise da viabilidade de penhora das contas bancárias da ré, a fim de custear o medicamento e sua aplicação.

DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor da parte Autora
, diante de sua hipossuficiência técnica, com base no art. 6º, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, atribuindo à Requerida o encargo de provar a regularidade da prestação de serviço.
”
(ID. 216686950, na origem).

Pois bem.

In casu
, a questão central se limita à análise da presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no artigo trezentos do Código de Processo Civil, quais sejam, a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano
ou
risco ao resultado útil do processo
.

Tratando-se de pedido de tutela provisória de urgência para determinação de custeio de internação em estabelecimento não credenciado, a análise deve verificar se estão presentes, de forma inequívoca, os elementos de convicção que demonstrem:
(i)
a situação de urgência/emergência médica;
(ii)
a inexistência de estabelecimento credenciado adequado na área de abrangência geográfica do contrato; e
(iii)
o risco concreto e iminente à saúde ou à vida do beneficiário.

Dito isso,
a

probabilidade do direito
exige demonstração
prima facie
da existência do direito invocado, o que se afere mediante exame perfunctório do acervo probatório. No caso vertente,
os elementos documentais demonstram que restaram configurados, de forma inequívoca, os requisitos cumulativos para a concessão da tutela de urgência pelo Juízo de origem.

O Agravado é beneficiário do plano de saúde operado pela Agravante na modalidade Unimed Super Class, carteira nº 0 056 0014215000019, com contrato vigente e adimplente (ID. 216623718, na origem), conforme comprovantes de pagamento acostados ao ID. 216623719 do feito originário.

Já o laudo médico psiquiátrico, subscrito pelo Dr. Miler Nunes Soares (CRM/MT 4687, RQE 9756), emitido em 18 de novembro de 2025 (ID. 216623720), atesta que o paciente foi admitido em caráter de urgência psiquiátrica no Pronto Atendimento de Saúde Mental da Clínica
Granjimmy
, devido à gravidade de seu quadro clínico, apresentando:

i)
Agitação psicomotora com orientação prejudicada e fala acelerada;

ii)
Humor ansioso e irritado, culminando em comportamento heteroagressivo;

iii)
Discurso desconexo, notavelmente permeado por pensamentos persecutórios e de referência;

iv)
Acentuada distorção da realidade;

v)
Ausência completa de insight sobre sua condição psíquica e incapacidade de avaliar as consequências de seus atos;

vi)
Risco elevado tanto para si quanto para terceiros;

vii)
Uso diário, abusivo e compulsivo de cocaína e diazepam;

viii)
Risco iminente de morte para o paciente e sua família.

O citado médico psiquiatra consignou expressamente que a seriedade do quadro mental está diretamente associada ao uso das substâncias químicas e que a internação imediata foi determinada diante do risco iminente de morte, sendo o diagnóstico do Agravado inequívoco, qual seja, Transtorno mental e comportamental devido ao uso de cocaína, síndrome de dependência (CID F14.2) + Transtornos mentais e comportamentais relacionados ao uso de sedativos e hipnóticos, síndrome de dependência (CID F13.2).

Razão pela qual, mostrava-se imprescindível a prescrição de Plano Terapêutico Individual (PTI) com duração inicial prevista de 90 dias, sendo a permanência na clínica essencial para a completa execução do projeto terapêutico e para a reabilitação psíquica.

Tenho que a gravidade do quadro clínico descrito configura inequivocamente
emergência
na acepção técnica do art. 35-C, I, da Lei 9.656/98:

“Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos:

(...)

I - de emergência, como tal definidos os que
implicarem risco imediato de vida
ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente;” (g. n.)

A Resolução CFM 1.451/95 define emergência como
"constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo tratamento médico imediato"
. No caso concreto, o laudo médico atesta precisamente tais circunstâncias.

A Agravante sustenta ausência de negativa formal, argumentando que não houve solicitação administrativa prévia.
O argumento não prospera
.

Consta nos autos o protocolo de atendimento nº 34208420251118380703, que evidencia que os familiares, em situação de emergência, contataram a operadora solicitando remoção e internação de urgência, tendo o preposto Vitor informado que a Ré não poderia realizar a remoção do paciente. Ademais, a própria operadora admitiu ter indicado aos familiares a clínica CREAP, em Cuiabá, bem como clínicas em outras unidades federativas (Brasília/DF, Itapecerica da Serra/SP, Campo Grande/MS, Itapira/SP e Anápolis/GO), o que demonstra a prévia solicitação de atendimento.

Por fim, restou comprovado que a clínica CREAP, indicada pela operadora em Cuiabá, não realiza internações continuadas, limitando-se a atendimentos ambulatoriais, sendo certo que a documentação juntada aos autos atesta a ausência de estrutura para internação continuada em caráter emergencial, o que inviabilizava o acolhimento imediato exigido pelo estado crítico do Autor, ponto que não foi infirmado pela Agravante em suas razões recursais.

Portanto, a mera disponibilização de atendimento ambulatorial não atende à necessidade clínica da paciente, que exige internação continuada em regime de tempo integral com equipe multiprofissional apta a manejar situações de crise aguda e risco de suicídio, conforme prescrição médica expressa e fundamentada.

Quanto às clínicas em outras unidades federativas,
todas se localizam fora do Estado de Mato Grosso
, área de abrangência geográfica do contrato, conforme evidenciado pela carteira do plano. Entretanto, a área de abrangência geográfica é elemento essencial do contrato, previsto no art. 16, X, da Lei 9.656/98.

Não se pode exigir que o beneficiário, em emergência psiquiátrica com risco iminente de morte, surto psicótico grave, delírios persecutórios e comportamento heteroagressivo, seja deslocado para outra unidade federativa
, impondo-se aos familiares —
que tiveram deferida a gratuidade de justiça
— o ônus adicional de acompanhamento em Estado diverso, especialmente considerando que o paciente se encontra desempregado, na condição de relativamente incapaz, sem qualquer renda própria e totalmente dependente financeiramente de seu genitor.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme ao estabelecer que, em situações excepcionais de urgência/emergência e ante a inexistência de estabelecimento credenciado ou recusa injustificada, impõe-se a cobertura integral do tratamento em rede não credenciada:

“CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. DEPENDENTE QUÍMICO. TRATAMENTO REALIZADO FORA DA REDE CREDENCIADA. REEMBOLSO LIMITADO AOS VALORES DA TABELA DO CONTRATO. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior, à luz do disposto no art. 12, VI, da Lei n. 9.656/1998, assevera que o reembolso de despesas médico-hospitalares realizadas pelo beneficiário do plano de saúde, com internação em estabelecimento não conveniado, em casos excepcionais (situação de urgência ou emergência, inexistência de estabelecimento credenciado no local e/ou impossibilidade de utilização dos serviços próprios da operadora em razão de recusa injustificada), deve ser limitado aos preços e tabelas efetivamente contratados com a operadora de saúde. 2. Agravo conhecido. Recurso especial provido”.
(STJ, Terceira Turma, AREsp 2815630/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Dje 3/4/2025).

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. DESPESAS REALIZADAS EM HOSPITAL NÃO CREDENCIADO. INEXISTÊNCIA DE HIPÓTESE DE EXCEPCIONALIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte entende que o reembolso das despesas efetuadas pela internação em hospital não conveniado é admitido apenas em casos especiais (inexistência de estabelecimento credenciado no local, recusa do hospital conveniado em receber o paciente, urgência da internação). [...]”. (STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 964617/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Dje 1º/12/2016).

Este Tribunal aplicou recentemente tais precedentes em caso análogo envolvendo a mesma clínica e situação fática praticamente idêntica, firmando tese no sentido de que
"em situações de urgência e inexistência de rede credenciada, o plano de saúde deve custear integralmente internação psiquiátrica em clínica não conveniada"
. Inclusive, em caso análogo envolvendo a mesma operadora, a mesma clínica e contexto fático idêntico, assim já deliberei:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. CUSTEIO DE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA EM CLÍNICA NÃO CREDENCIADA POR AUSÊNCIA NA REDE. URGÊNCIA E RISCO DE MORTE. LIMITAÇÃO DA COPARTICIPAÇÃO A DUAS (2) MENSALIDADES. RECURSO PROVIDO. (...). III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
O beneficiário do plano de saúde comprova relação contratual vigente, urgência médica e risco de morte por surto psicótico e dependência química, além da inexistência de clínica credenciada para internação psiquiátrica de dependência química no estado, configurando hipótese excepcional que autoriza o custeio de internação em estabelecimento não credenciado
. 4.
A jurisprudência do STJ e do TJMT estabelece que, em situações de urgência e inexistência de rede credenciada, o plano de saúde deve arcar com o custeio integral do tratamento realizado em rede não conveniada, resguardando o direito fundamental à saúde
. (...). Tese de julgamento: 1.
Em situações de urgência e inexistência de rede credenciada, o plano de saúde deve custear integralmente internação psiquiátrica em clínica não conveniada
. (...)”
(TJ/MT. RAI 1012679-61.2025.8.11.0000, minha relatoria, Quinta Câmara de Direito Privado. Julgamento: 08/07/2025, DJe: 14/07/2025; g. n.).

Configura-se, portanto,
negativa tácita
pela omissão da operadora em fornecer alternativa viável dentro da área de abrangência contratual,
caracterizando a
hipótese excepcional
que autoriza o custeio em estabelecimento não credenciado
, dada a
(i)
situação de emergência comprovada por laudo médico independente e circunstanciado;
(ii)
contato prévio documentado por protocolo;
(iii)
inexistência de estabelecimento credenciado adequado na área de abrangência geográfica do contrato;
(iv)
risco iminente de vida com surto psicótico grave, delírios persecutórios, comportamento heteroagressivo e ausência completa de crítica.

Além do mais, a Clínica
Granjimmy
se encontra devidamente cadastrada no CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde) sob o n. 0552283, caracterizada como Pronto Socorro Especializado, com funcionamento ininterrupto de 24 horas, tipo de estabelecimento "
Pronto Socorro Especializado
", dotada de estrutura adequada para urgência e emergência em saúde mental, incluindo sala de acolhimento com classificação de risco, sala de atendimento a paciente crítico/sala de estabilização, leitos de saúde mental, equipamentos de suporte à vida (desfibrilador, respirador/ventilador, monitor de ECG, bomba de infusão, reanimador pulmonar) e equipe multidisciplinar capacitada, conforme ID. 216623721 dos autos originários.

A toda evidência,
a probabilidade do direito está demonstrada
.

Outrossim,
o perigo de dano se manifesta de forma cristalina
, haja vista que a interrupção do tratamento já iniciado, por ausência de custeio, colocaria em risco a vida e a integridade psíquica da paciente, que se encontra em situação de grave vulnerabilidade.

O laudo médico é expresso no sentido de que
a permanência na clínica é essencial
para a completa execução do Plano Terapêutico Individual de 90 dias e para a reabilitação psíquica. Dessume-se ainda que o paciente apresenta surto psicótico grave, delírios persecutórios e comportamento heteroagressivo, de
risco elevado para si e terceiros, o que configura risco concreto, atual e de difícil reparação, não se confundindo com mera conveniência processual
.

Outrossim,
o

perigo de dano resta configurado
.

A questão da coparticipação exige análise ponderada entre princípios contratuais e direitos fundamentais, especialmente considerando as peculiaridades do caso concreto.

É inquestionável a validade da cláusula de coparticipação expressamente prevista em contrato e informada ao consumidor, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.032 (Resp 1.755.866/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 09/12/2020):

“
Nos contratos de plano de saúde não é abusiva a cláusula de coparticipação expressamente ajustada e informada ao consumidor, à razão máxima de 50% (cinquenta por cento) do valor das despesas, nos casos de internação superior a 30 (trinta) dias por ano, decorrente de transtornos psiquiátricos, preservada a manutenção do equilíbrio financeiro.”

Contudo, a cobrança integral da coparticipação, em tratamentos continuados realizados
fora da rede credenciada por ausência de alternativa viável
, pode configurar fator restritivo severo ao acesso aos serviços de saúde, comprometendo a essência do negócio jurídico.

O próprio Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 2.001.108/MT, estabeleceu parâmetros objetivos para evitar que a coparticipação inviabilize o tratamento:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PROTOCOLO PEDIASUIT. PROCEDIMENTO NÃO LISTADO NO ROL DA ANS. COBERTURA PELA OPERADORA. INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA DE COPARTICIPAÇÃO PARA ATENDIMENTO AMBULATORIAL. ANÁLISE DA ABUSIVIDADE DO VALOR COBRADO PELA OPERADORA. (...) 7.
Com o fim de proteger a dignidade do usuário frente à incidência dos mecanismos financeiros de regulação, no que tange à exposição financeira do titular, mês a mês, é razoável fixar como parâmetro, para a cobrança da coparticipação, o valor equivalente à mensalidade paga, de modo que o desembolso mensal realizado por força do mecanismo financeiro de regulação não seja maior que o da contraprestação paga pelo beneficiário
. 8. Hipótese em que deve ser reformado o acórdão recorrido para manter a coparticipação, limitando o valor pago a cada mês pelo beneficiário ao valor da mensalidade, até a completa quitação, respeitado, quanto ao percentual cobrado por procedimento, o limite máximo de 50% do valor contratado entre a operadora de plano de saúde e o respectivo prestador de serviço. 9. Recurso especial conhecido e provido em parte.”
(STJ. REsp: 2001108 MT 2022/0133339-5. Relatora Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma. Julgamento: 03/10/2023, DJe: 09/10/2023; g. n.).

A jurisprudência deste Tribunal consolidou orientação no sentido de limitar a coparticipação a
duas mensalidades do plano
em tratamentos continuados:

“[...]
Não é abusiva cláusula contratual de plano privado de assistência à saúde que estabeleça a coparticipação do usuário nas despesas médico-hospitalares quando redigida de forma clara e expressa e em percentual razoável. Nos casos de tratamentos contínuos e de longa duração, a contraprestação não poderá exceder o montante equivalente a 2 mensalidades do paciente. Desse modo, busca-se evitar que se comprometa a essência do próprio negócio jurídico, considerando a prevalência do direito à saúde e as peculiaridades da lide, por envolver tratamento continuado, cujo custo financeiro é alto”
. (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1022409-04.2022.8.11.0000, relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho, Dje 16/02/2023).

“[...]
Verifica-se a existência de três requisitos para a concessão da tutela urgência, quais sejam: a) a probabilidade do direito invocado; b) o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) a reversibilidade do provimento jurisdicional. II - Se mostra evidente a desvantagem da agravante, tendo em conta o alto valor cobrado pela demandada, ora agravada, hipótese que certamente acarretará o denominado “fator restritor severo ao acesso aos serviços de saúde”, impossibilitando à autora, a continuação do seu tratamento de saúde, situação que não é permitida, conforme pacífica orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça. III. Deve existir um equilíbrio entre a legalidade da cobrança da coparticipação pelo plano de saúde e a cobrança de valores que impõe ao paciente uma desvantagem exagerada e inviabiliza totalmente a continuidade do seu tratamento
. [...]” (TJ/MT, Quarta Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1020891-76.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Serly Marcondes Alves, Dje 03/02/2023)”.

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de que não há ilegalidade ou abusividade na contratação de plano de saúde em regime de coparticipação, expressamente contratada e informada ao consumidor. A cobrança da coparticipação, limitada a duas vezes o valor da mensalidade contratada, permite ao beneficiário prever o valor que terá que pagar além da mensalidade contratada e, ao mesmo tempo, privilegia o equilíbrio contratual porque não onera a operadora com o custo integral do tratamento.
[...]”. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Privado, apelação 1045589-57.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Nilza Possas de Carvalho, Dje 12/06/2024).

A limitação se justifica pelas peculiaridades do caso concreto:

a)
internação decorrente de urgência/emergência com risco iminente de morte, não de livre escolha;

b)
operadora sem rede credenciada adequada no Estado de Mato Grosso;

c)
CREAP não realiza internações continuadas;

d)
beneficiário hipossuficiente, relativamente incapaz, desempregado, sem renda própria, totalmente dependente do genitor;

e)
tratamento de dependência química prolongado por natureza, exigindo internação continuada por período indeterminado conforme PTI de 90 dias.

Nessas circunstâncias, a cobrança de coparticipação sem limitação temporal ou financeira configuraria
fator restritivo severo
ao acesso ao tratamento, inviabilizando sua continuidade e esvaziando a própria função social do contrato de plano de saúde.

A aplicação do Tema 1.032 do STJ não afasta a limitação estabelecida
, porquanto o referido precedente fixa apenas o
percentual máximo
de 50% para a coparticipação em internações psiquiátricas superiores a 30 dias, sem estabelecer limitação financeira total, cabendo à jurisprudência infraconstitucional, no exercício de sua competência, delimitar a extensão da cobrança de modo a compatibilizá-la com os direitos fundamentais do consumidor e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

De mais a mais, o próprio Tema 1.032 ressalva expressamente a necessidade de
"preservar a manutenção do equilíbrio financeiro"
, o que não se verifica quando a cobrança integral, sem limitação, inviabiliza a continuidade do tratamento de paciente hipossuficiente em emergência.

Registro que a limitação da coparticipação a duas mensalidades
não exonera a operadora do dever de custear integralmente o tratamento
, mas apenas distribui de forma equitativa o ônus financeiro entre operadora e beneficiária, evitando que este se torne excessivo e impeditivo da continuidade terapêutica.

Por fim, vê-se que a Agravant
e sustenta o perigo de irreversibilidade da medida e pugna, subsidiariamente, pela exigência de caução real ou fidejussória.
O argumento não prospera
.

Eventual provimento do recurso no mérito permitirá o ressarcimento da operadora pelos valores despendidos, seja mediante compensação em mensalidades futuras, seja mediante cobrança pelos meios legais adequados. A reversibilidade dos efeitos econômicos da decisão é, portanto, viável.

De outro lado, a suspensão da tutela colocaria em risco a
vida e a integridade psíquica da paciente
, bem jurídico de natureza indisponível e insuscetível de reparação posterior. O princípio da proporcionalidade impõe que se preserve o bem jurídico de maior relevância: a vida humana.

Além de que, a exigência de caução a beneficiária hipossuficiente, que já teve deferida a gratuidade de justiça, configuraria esvaziamento da própria tutela jurisdicional concedida, contrariando o disposto no art. 300, §1º, do CPC.

Partindo dessas premissas,
tem-se que a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada e não merece reforma
.

Por todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, mantendo integralmente a decisão agravada, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, aqui ratificados e complementados.

Logo, fica confirmada a tutela de urgência para determinar que a
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
custeie integralmente o tratamento de internação psiquiátrica de
DIEGO PÓVOAS DE ABREU
na Clínica
Granjimmy
– Unidade de Pronto Atendimento Continuado em Saúde Mental, localizada em Chapada dos Guimarães/MT, até a alta médica, com observância de que a cobrança de coparticipação fica limitada a 50% do valor de cada procedimento ou tratamento, não podendo ultrapassar, no total, 02 vezes o valor da mensalidade contratada, durante todo o período de internação, sendo que eventual valor de coparticipação que, em determinado mês, exceder esse limite poderá ser cobrado nos meses subsequentes, de forma parcelada, desde que a soma da mensalidade e da parcela da coparticipação não ultrapasse, em cada mês, o teto de 02 vezes o valor da mensalidade do plano contratado, até a quitação integral do montante devido a esse título.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026